Tribunal: TJMT
Processo: 0045457-95.2013.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045457-95.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO BRAZ ZONTA - CPF: 005.206.378-01 (APELANTE), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), ARI SILVESTRI - CPF: 094.156.450-91 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (APELADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO CARVALHO SIQUEIRA - CPF: 161.906.961-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃ
O DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PRELIMINAR DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEITADA.
FALECIMENTO
DE UM DOS REQUERIDOS
NO CURSO DO PROCESSO
.
EXTINÇÃO
DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. ART. 485, IV, DO CPC
.
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO
OUTRO RÉU
.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, devido à falta de regularização da substituição processual de um dos réus, que faleceu durante a tramitação da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i)
saber se o recurso preenche os requisitos do princípio da
dialeticidade
recursal
;
(
ii
)
definir
se a
inércia do autor em realizar a

regularização da
substituição processual
do
requerido
falecido, acarreta vício processual capaz de ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito
, por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
;
(
iii
)
verificar
se a extinção do processo deve ser total, ou se é possível o prosseguimento da ação em relação ao
outro requerido.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3.
O recurso observa o princípio da dialeticidade, ao confrontar diretamente os fundamentos da decisão recorrida.

Mérito:

4. A sentença não se baseou em abandono de causa, mas sim na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, c
onforme o art. 485, IV, do CPC.

5. A exigência de intimação pessoal do autor, prevista no art. 485, §1º, do CPC, é restrita aos casos de abandono da causa ou inércia da parte, não se aplicando ao caso de ausência de regularização da sucessã
o processual de parte falecida.

6. A falta de regularização da sucessão do requerido falecido, mesmo após a devida intimação do autor para tal providência, configura vício que impede o regular desenvolvimento do processo em relação a este réu, o que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, IV, do CPC.

7. Assiste razão ao apelante quanto
ao equívoco de
extinção total do processo, pois a demanda foi ajuizada contra dois réus e apenas um faleceu. A relação processual em relação ao outro réu está regularmente formada, e não há óbice para que o proc
esso continue em relação a ele.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “1. Não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
quando os fundamentos do recurso de apelação atacam diretamente a decisão recorrida, com notória intenção de reforma.
2
.
A ausência de regularização da
substituição processual do requerido falecido
, após intimação
do autor
para tal providência
, configura vício que impede o regular prosseguimento da ação
(art. 485, IV, do CPC) 3. A extinção da ação deve ser parcial, restringindo-se ao réu falecido, quando a demanda foi ajuizada contra mais de um réu
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 76; CPC, art. 485, incisos II, III e IV, e §1º; CPC, art. 1.010, inciso
II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.959.390/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022; TJ-MT, N.U 0006248-64.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Antônio Braz Zonta
contra a sentença proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Cível de
Cuiabá
,
que
nos autos da
a
ção de
ressarcimento de valores
, ajuizada
em face de
Luiz
Eustaquio

Cosso

e
Rodolfo Carvalho Siqueira
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC,
sob fundamento
de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, diante da inércia da parte autora em promover a substitu
ição processual do réu Rodolfo Carvalho Siqueira,
falecido no curso da demanda.

Na
origem
, o autor
busca
o ressarcimento de valores pagos na aquisição de carta de crédito/precatório requisitório,
vendida pelo Sr.
Luiz
Eustaquio

Cosso

e
supostamente intermediada pelo
Sr. Rodolfo Carvalho Siqueira
, que
seria utilizada para
compensar
um débito junto a PGE/
SEFAZ,
porém
não estava apta à compensação, resultando em necessidade de aquisição de outro crédito e consequente prejuízo.

Em suas razões recursais,
o
apelante
alega
, em síntese,
que há
contradição
na
sentença, pois o
fundamento
teria sido de
abandono da causa, nos termos do art. 485, III, CPC
,
contudo
aplicou-se o inciso IV do mesmo artigo
, extinguindo a ação por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
.

Sustenta a
nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, conforme exigência do art. 485, §1º, CPC, havendo
apenas intimação de seu patrono, bem como a
impossibilidade de extinção total do feito, uma vez que o outro réu, Luiz Eustáquio
Cosso
, permanece vivo e apto a responder à demanda, sendo possível o p
rosseguimento em relação a ele.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para intimação pessoal do autor ou, subsidiariamente, a reforma para que o processo prossiga contra o
requerido
Luiz Eustáquio
Cosso
.

O apelado
Luiz Eustáquio
Cosso
, em
contrarrazões,
arguiu preliminar de
ofensa
ao princípio da

dialeticidade
. No mérito,
pugna pelo não provimento do recurso
(id. 298359375)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
apelad
o
alega
ofensa ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que
as razões expostas
no recurso estão
dissociadas do fundamento da decisão recorrida
.

Nos termos d
o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deve expor "
os fundamentos de fato e de direito
" que justificam a reforma da decisão recorrida.

No caso, a
apelação
ataca diretamente os fundamentos da sentença, ao
alegar sua nulidade e
a impossibilidade de extinção total do feito
, apresentando fundamentos jurídicos e jurisprudência para justificar
su
a pretensão.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que "
não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
quando
puderem ser
extraídos do recurso de apelação fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença
”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.959.390/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022)
.

Assim
,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à regularidade
da extinção
da ação
, sem resolução do mérito,
com fundamento na
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
, diante do falecimento do

requerido
Rodolfo Carvalho Siqueira
e a inércia
do autor em promover a substituição processual
,
bem como à possibilidade de prosseguimento do feito em relação ao
outro requerido
.

Foi comunicado nos autos
o falecimento
do réu
Rodolfo Carvalho Siqueira
,
em
31/08/2023
,
conforme certidão de óbito apresentada (Id. 296766861), e proferido despacho determinando a intimação do autor
para, no prazo de 15 dias, regularizar a sucessão do requerido no processo,
sob pena
de extinção (Id. 296766863).

Entretanto,
o prazo para essa providência expirou em
18/07/2024
,
sem cumprimento
.

N
a sequência
, e
m
19/05/2025
, sobreveio
à
sentença recorrida, extinguindo a ação pela falta de regularização da

sucessão do requerido
falecido no curso da demanda (Id.
296766867
).

Inicialmente,
esclarece-se que, diferente do que afirma o apelante,
não
há
contradição
n
a sentença,
porquanto

o fundamento desta não se deu por
abandono de causa,
amparou
-se
a todo momento
na in
é
rcia do
autor
em
promove
r
a habilitação dos sucessores do réu falecido, embora tenha sido
devidamente intimado para tanto.

A sentença foi clara ao consignar que, no presente caso,

há
ausência do pressuposto processual de constituição e desenvolvimen
to válido e regular do processo, nos termos do
art. 485, IV, do CPC
.
Transcreve-se (id. 296766868):

“[...] O Art. 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil, prevê que o juiz não resolverá o mérito quando: "verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo".

[...]
Na hipótese do caso, devidamente intimado o autor a dar regular andamento à demanda posta, face ao falecimento de um dos réus, deixou escoar o prazo assinalado sem nenhuma manifestação.

Cediço que o falecimento da parte ré após o ajuizamento da ação e antes da citação impõe a suspensão do processo, para que haja a citação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo mínimo de dois e no máximo seis meses - inteligência do Art. 313, inciso I e § 2º, inciso I do CPC.

Logo, como o autor não promoveu a habilitação dos sucessores do réu falecido (ID 160024641), embora tenha sido devidamente intimado para tanto, resta evidente a ausência do pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.”

Trata-se, portanto, de hipótese distinta do abandono processual, não se aplicando o disp
osto no §1º do art. 485 do CPC,
pois
a exigência de intimação pessoal do autor é restrita aos casos
previstos nos incisos II e III do referido artigo
.

Desse modo, a
ausência de
regularização da

sucessão do requerido
falecido
, configura vício que impede o regular desenvolvimento do processo, à luz
do art. 76 do CPC, devendo ser mantida a sentença de extinção
nesse ponto
.

Nesse sentido
, inclusive, já decidiu esta
eg
. Câmara
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL RURAL, C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO –
FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO REQUERIDO QUE FALECEU NO CURSO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC)
– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A falta da regularização da substituição processual de parte falecida no curso da ação implica em extinção do processo por falta de

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

(N.U 0006248-64.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025)

De outro lado, assiste razão ao apelante no ponto em que impugn
a a extinção total do processo,
porquanto
a
demanda foi proposta contra dois réus,
e
apenas um deles
faleceu
no curso da lide.

Em relação ao corréu
Luiz Eustáquio
Cosso
, a relação processual se encontra regularmente formada, não havendo qualquer óbice
ao
prosseguimento da ação
em relação a ele
.

Destarte
, a extinção deve restringir-se ao réu falecido

Rodolfo Carvalho Siqueira
, mantendo-se o processamento do feito exclusivamente em relação ao
réu
Luiz
Eustá
quio
Cosso
.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso

para

reformar a sentença, determinando o retorno dos autos e o regular processamento da ação somente em relação ao requerido Luiz Eustáquio
Cosso
,
mantendo
a

extin
ção

do feito,
sem resolução do mérito
,
com fundamento
no
art. 485, IV,
com relação ao réu falecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025